Tribunal: TJDFT
Processo: 0737493-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737493-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP RECORRIDO: IEDA BERNARDES DE OLIVEIRA, LENIN FURTADO LEITE, SANTORINI RESTAURANTE LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 61904688, inadmitiu o recurso especial interposto por ORGOMAQ ORGANIZAÇÃO GOIANA DE MÁQUINAS LTDA – EPP, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP (Tema 1.230), afetados para a uniformização do entendimento acerca do “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 70829240). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031